Tribunal: TJMT
Processo: 1015239-83.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015239-83.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ROSANGELA SILVA - CPF: 846.241.401-68 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - CPF: 054.244.878-58 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015239-83.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO: ROSANGELA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO –HONORÁRIOS RECURSAIS -

NÃO CABIMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

São incabíveis os Aclaratórios quando não há no
decisum
nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC.

Na forma da jurisprudência, não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do parágrafo 11 do art. 85 do CPC/2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários.(EDcl no AgInt no AREsp 978.494/PR).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015239-83.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO: ROSANGELA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que por unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada.

O embargante aponta omissão no aresto em relação à condenação da outra parte em honorários recursais, nos termos do art. 85, caput, §§1º, 2º e 11 do CPC/2015.

Manifestação da embargada no id nº 29833487.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015239-83.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO: ROSANGELA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante aponta omissão no acórdão em relação à condenação da outra parte em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, caput, §§1º, 2º e 11 do CPC/2015.

O §11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que

o
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Como na decisão agravada não foram arbitrados honorários em favor do ora embargante, fica inviabilizada sua majoração com amparo no artigo mencionado.

A propósito:

Na forma da jurisprudência, não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do parágrafo 11 do art. 85 do CPC/2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários
.(EDcl no AgInt no AREsp 978.494/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017).

Logo, inexiste a omissão suscitada.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020